Tribunal: TJBA
Processo: 0520642-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0520642-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, NINA MORENO OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADOS: QUALISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno manejado pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL), contra a decisão proferida na Apelação nº 0520642-55.2019.8.05.0001, cujo teor rejeitou a alegação de nulidade processual fundada em suposta irregularidade de intimação no primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o vício suscitado pelo Autor, após o não conhecimento do Apelo interposto, está sujeito à preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A invalidade sub examine deveria ter sido deduzida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, ex vi do art. 278 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ entende que, embora a ausência de intimação possa gerar nulidade, esta somente se reconhece quando arguida tempestivamente. 5. No caso concreto, o Agravante teve múltiplas oportunidades de arguir a irregularidade, mas permaneceu silente, operando-se a preclusão. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº. 0520642-55.2019.8.05.0001, tendo como Agravante o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL, sendo Agravados QUALISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP e LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .